Tribunal: TJSP
Processo: 1000576-03.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para declarar nula a cláusula contratual que previu a incidência de tarifa denominada "seguro(s) financiados". Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para declarar nula a cláusula contratual que previu a incidência de tarifa denominada "seguro(s) financiados". Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. O Custo Efetivo Total (CET) é composto de juros, tributos, tarifas, seguros e emolumentos devidos, não se caracterizando como encargo remuneratório. Assim, não há falar em sua abusividade. Tarifa de registro de contrato. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Regularidade em abstrato da cobrança de tarifa de registro de contrato que se confirma no caso concreto. Sentença mantida neste aspecto. Tarifa de avaliação do bem. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ilicitude da cobrança da tarifa de avaliação de bem. Ausência de prova de que tal serviço tenha sido efetivamente prestado. Sentença reformada neste aspecto. Tarifa de cadastro. Ausência de cobrança a tal título. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida apenas para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 180,00), mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.